Tribunal: TJMT
Processo: 0009084-44.2011.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009084-44.2011.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAUDELINO RIBEIRO DO NASCIMENTO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LAUDELINO RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 655.216.921-34 (APELADO), PAULO JOAQUIM LOPES (VÍTIMA), DIEGO MARCELO DA SILVA - CPF: 032.542.491-86 (ASSISTENTE), AGEU ASSIS DE PAULA - CPF: 015.778.841-59 (ASSISTENTE), MINERVINO DO CARMO DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO PELA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADA A INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DIMINUTIVA MÍNIMA PELA TENTATIVA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS REVELANDO FUNDAMENTOS PARA A IMPOSIÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DAQUELA ADOTADA EM SENTENÇA– PARCELA DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDA QUE AUTORIZA A REDUÇÃO DA PENA EM 1⁄2 (METADE) – PENA READEQUADA – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que o
iter criminis
, na hipótese dos autos, foi parcialmente percorrido pelo agente, subsistindo a peculiar existência de um único golpe de faca desferido contra região vital da vítima, no que se refere à incidência do redutor previsto no art. 14, parágrafo único, do Código Penal,
apresenta-se mais adequada a
fração intermediária de 1/2 (um meio).

Apelo ministerial conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

LAUDELINO RIBEIRO DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o
0009084-44.2011.8.11.0006
, que tramitou perante o d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, e que, em observância ao v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou
o réu
Laudelino Ribeiro do Nascimento
à pena de

04
(quatro) anos de reclusão
,

no regime inicial
aberto
,

em virtude da prática do crime tipificado no
art. 121, § 2o, inc. II (motivo fútil) c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 177635215, o órgão ministerial pugna pelo
reajuste da fração aplicada

à causa de diminuição de pena pertinente à tentativa
, para o patamar de
1/3 (um terço)
.

Em contrarrazões vistas no ID 177635223, o apelado, representado pela i. Defensoria Pública, requer seja negado provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 178277170, opinou pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 177635216)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo Ministério Público.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Verte da denúncia que, 13 de outubro de 2011, por volta das 12h00min, na Avenida Sete de Setembro, centro, na cidade de Cáceres/MT,
LAUDELINO RIBEIRO DO NASCIMENTO
, vulgo "Paraná", por motivo fútil, fazendo uso de uma arma branca (faca), tentou matar a vítima
Paulo Joaquim Lopes
, desferindo-lhe um golpe de faca na região do tórax, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo se logrou apurar, na data e horário dos fatos o denunciado
LAUDELINO
, encontrava-se na companhia da vítima e de
Ademir Canuto Ramos da Silva
, vulgo "RIP", ingerindo bebidas alcoólicas, momento em que teve início um entrevero banal entre a vítima e o acusado, que de posse de uma faca que já trazia consigo, repentinamente desferiu um golpe na altura do tórax do ofendido. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital local, onde recebeu cuidados médicos

Diante desses fatos, o apelado foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior submissão ao crivo do
Egrégio Tribunal do Júri
, que julgou
procedente a pretensão punitiva

estatal
e o
condenou
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 121, § 2o, inc. II, c/c art. 14, inciso II, todos do CP
, aplicando-lhe a pena de 0
4 (quatro) anos de reclusão
.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da fração relativa à tentativa do delito de homicídio:

Referente ao estandarte recursal, é cediço que a eleição do fracionamento para efeito de redução da pena provisória a título de tentativa deve ser
inversamente proporcional à proximidade
que a ação desenvolvida esteve da consumação do delito, ou seja, deve-se avaliar o
iter criminis
percorrido como fator determinante da aferição do
quantum
a ser reduzido.

Ademais, a tentativa, obrigatoriamente, incide na terceira fase de individualização da reprimenda, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de redução a ser escolhido, balizando-se entre os limites legais de
1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços)
abstratamente previstos no art. 14, § único, do CP,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 708.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/2/2022
.

A propósito, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça publicou o
Enunciado Orientativo n.o 46
, no sentido de que
“a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
.

Partindo destas premissas, vê-se a ponderação na r. sentença:

“3o FASE Não há causa de aumento a ser considerada.
Reconheço a causa de diminuição da tentativa e reduzo a pena ao máximo de 2/3 (dois terços),
vez que o réu percorreu pequena parte do iter criminis
.
Fica assim a PENA DEFINITIVA do crime de homicídio em 04 (quatro) anos de reclusão. ” Sic
ID 177635210- Pág. 2 – destaquei.

No caso, o que exsurge dos autos é que o apelado efetuou
um golpe certeiro com uma faca
, e este atingiu
região vital da vítima
, onde se localizam sentidos e funções essenciais à sobrevivência do corpo humano, consistente no
tórax direito
, consoante laudo de exame de corpo de delito e respectivo mapa topográfico juntados nos autos sob o ID 177633343- Pág. 186/187, ensejando a descrição de
“Ferida perfuro contusa com pontos em nylon na região do Tórax direito. Dreno tubular Tórax em selo d’água”
sic
, o que de acordo com o médico perito resultou em
incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias
.

Além disso, muito embora o ofendido não tenha sido ouvido perante a autoridade judiciária, a prova testemunhal angariada em juízo, notadamente dos agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante do acusado,
Dieqo Marcelo da Silva
e
Aqeu Assis de Paula
, dão conta do
estado grave em que a vítima foi encontrada, com uma
perfuração na região do peito
, perdendo muito sangue
e com dificuldades, inclusive, para falar (ID 177633347), relatos que também foram ratificados em plenário (ID 177635211 e 177635212)

Dentro desse contexto, diante das minúcias do caso concreto, ressaí inegável a lesão provocada ao bem jurídico tutelado pelo art. 121, do CP, porquanto o ofendido fora atingido em
região vital
; no entanto é incontroverso também que o acusado desferiu
um único golpe
em seu desfavor, nem mesmo demonstrando intenção de prosseguir com a ação, visto que imediatamente depois se evadiu do local.

Tal cenário ao meu ver, embora impossibilite a incidência do redutor em sua fração máxima, mostra, ao mesmo tempo, a irrazoabilidade da aplicação em patamares mínimos, daí porque, a
fração de diminuição no
patamar intermediário de 1⁄2 (metade)
apresenta-se
a
mais adequada
ao caso concreto
.

Não é outro o entendimento adotado nos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO TENTADO - REDUÇÃO DA PENA-BASE E EXASPERAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO RELATIVA À TENTATIVA - DESCABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO. [...]
2. A fração de diminuição relativa à minorante da tentativa deve ser eleita com base no "iter criminis" percorrido pelo atuar do agente. Uma vez que ele foi percorrido praticamente em sua integralidade, não há que se falar em aplicação de fração redutora em seu grau máximo.
[...].”
(TJMG – Apelação Criminal 1.0414.11.002818-3/003, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/01/2022, publicação da súmula em 28/01/2022) – destaquei.

Apresentados tais argumentos, e passando à dosimetria da pena, mantenho a sanção fixada no mínimo legal de
12 (doze) anos de reclusão
, tal como estabelecido na r. sentença, na primeira e segunda fase do cálculo dosimétrico.

Na terceira etapa dosimétrica, subsistindo apenas a referida minorante [tentativa], a partir de então aplicada na fração de 1⁄2 (metade), conduz a pena FINAL e DEFINITIVA ao novel patamar de
06 (seis) anos de reclusão
, por consequência, fica modificado o regime inicial de cumprimento de pena para o
semi
aberto,
em atenção ao que prevê o art. 33, §2o, “b”, do CP; mantidos os demais termos constantes do r. édito vergastado.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
a fim de redimensionar para 1/2 (metade) a fração pertinente à causa de diminuição de pena do art. 14, inciso II, do Código Penal e alterar o regime inicial de cumprimento da pena. Por conseguinte, a novel sanção
DEFINITIVA
do réu
Laudelino Ribeiro do Nascimento
passa a ser de
06 (seis) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mantidos os demais termos constantes da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023